Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754572-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDSON FERREIRA GUEDES AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDSON FERREIRA GUEDES tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Itapoã/DF, que indeferiu seu pedido de penhora de 3,43% do salário líquido da Agravada. Eis a r. decisão agravada: (ID 79334827 - Pág. 5) “A parte credora pleiteia que seja determinada a penhora de percentual dos rendimentos recebidos pela executada, para pagamento do débito perseguido nos autos, ID 253871933. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. As exceções ao regime da impenhorabilidade foram estabelecida na lei, conforme o §2o do artigo atrás mencionado, "in verbis": "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, §3o". A despeito do julgado juntado pelo exequente, tem-se, pela própria literalidade do dispositivo, que o legislador não deixou margem para interpretação extensiva. Nesse sentido, é o posicionamento desse juízo. Assim, ante a ausência das exceções previstas no art. 833, §2o, do CPC, indefiro o pedido de penhora sobre o salário da executada. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 250390366” (ID 79334827 - Pág. 5). O Agravante narra que busca a satisfação de crédito reconhecido judicialmente no valor de R$4.119,54, proveniente do processo de cumprimento de sentença no 0702656-87.2023.8.07.0008. O agravante sustenta que ajuizou cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente no valor de R$ 4.119,54. Após frustradas tentativas de expropriação por meios ordinários, requereu a penhora de 3,43% do salário líquido da devedora, pensionista do GDF, que aufere remuneração líquida mensal superior a R$ 10.000,00. Alega que a decisão agravada estaria equivocada ao indeferir a medida com base na literalidade do art. 833, IV, do CPC, afastando a exceção prevista no §2o do mesmo artigo. Argumenta que tal entendimento contraria a jurisprudência dominante, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que admite, excepcionalmente, a penhora de parte do salário para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial. Afirma que o percentual requerido é ínfimo (3,43%), não comprometendo a subsistência da executada, e que a negativa da medida perpetua a inadimplência, violando os princípios da efetividade da execução, da responsabilidade patrimonial e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer, em sede de tutela provisória, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a determinação da penhora mensal do valor indicado ou outro percentual razoável, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 79334841). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se vislumbra urgência apta a justificar a medida excepcional. Embora o agravante invoque risco à efetividade da execução, não há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição, tampouco demonstração de dano irreparável. O crédito encontra-se preservado, e a questão pode aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, sobretudo por se tratar de recurso de tramitação célere. Ademais, a dívida possui valor fixo e é passível de atualização monetária e incidência de juros até o momento de sua efetiva satisfação. Portanto, ausente requisito autorizador da liminar reclamada, impõe-se o indeferimento do pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator